Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRÓPRIO PUNHO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO COM EXASPERAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui como escopo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. A simples declaração do requerente de que houve coação de testemunha, narrativa unilateral e particular sem lastro em provas, não se mostra hábil a desconstituir a condenação pautada em sólido conjunto probatório, no bojo de processo penal submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Quanto à culpabilidade do agente, deve ser mantida a valoração negativa do vetor, pois restou incontroverso que o réu desferiu vários tiros na cabeça da vítima.
4. Presentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio, a jurisprudência entende que uma delas seja destinada para qualificar o tipo enquanto a outra seja utilizada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista em lei, ou subsidiariamente para fundamentar o exame negativo de circunstâncias judiciais na primeira.
5. Revisional julgada improcedente.